Tribunal: TJBA
Processo: 8073328-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073328-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOICE SANTOS SIMOES e outros Advogado(s): GABRIELLE MARIA DE SOUZA VALENCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo prisão preventiva sob fundamento da gravidade concreta das condutas e garantia da ordem pública, no contexto de organização criminosa. A defesa aponta erro de premissa fática consistente na indevida menção ao crime de tortura na fundamentação do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há erro material ou de premissa fática no acórdão embargado; e (ii) se a correção desse erro possui o condão de modificar o resultado do julgamento, com a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material ou premissa fática equivocada, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência consolidada. 4. Verificada a inexatidão quanto à imputação do crime de tortura, ausente na denúncia, impõe-se a correção da fundamentação para adequação à realidade dos autos. 5. A exclusão da imputação de crime violento não implica, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar, por não se tratar de direito absoluto. 6. A participação relevante da embargante em organização criminosa estruturada, com atuação na gestão financeira e logística de atividades ilícitas, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses excepcionalíssimas, mesmo diante da condição de mãe, quando presentes elementos concretos de gravidade. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da atividade criminosa e da possibilidade de continuidade delitiva em ambiente domiciliar. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro de premissa fática, ainda que sem modificação do resultado do julgamento. 2. A ausência de imputação de crime violento não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, quando evidenciada a participação relevante em organização criminosa estruturada e a necessidade de garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 312, 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STF, HC 95.024/SP; STJ, AgRg no RHC 195.156/RN; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.832.646/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073328-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOICE SANTOS SIMOES e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.